Tribunal: TJMT
Processo: 1010171-32.2022.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010171-32.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATHEUS MAGALHAES FERREIRA - CPF: 067.539.771-55 (RECORRENTE), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1010171-32.2022.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1010171-32.2022.8.11.0006

Recorrente:
Matheus Magalhães Ferreira

Recorrida
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS –
TRANFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE - FRAUDE PRATICADO POR TERCEIRO- INÉRCIA DO BANCO - DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização do correntista. Verifica-se, in casu, que o banco recorrido não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1010171-32.2022.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1010171-32.2022.8.11.0006

Recorrente:
Matheus Magalhães Ferreira

Recorrida
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Matheus Magalhães Ferreira

Ação:
de Obrigação de Fazer com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem
: Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres-MT

Sentença
(Id.
192768677
)
:

julgou improcedentes

os pedidos autorais e extinguiu a ação com resolução de mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id

192768678

): requer a reforma da sentença, para ser julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id.
192768683
):
defendeu a manutenção da decisão de origem e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1010171-32.2022.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1010171-32.2022.8.11.0006

Recorrente:
Matheus Magalhães Ferreira

Recorrida
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por Matheus Magalhães Ferreira
em
face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente alega
, em síntese, que é correntista da recorrida e que no dia 03/10/2022, foi efetuada uma transferência no valor de R$ 10.974,23 (dez mil novecentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos) da sua conta corrente para uma conta de titularidade de Ana Paula Antunes de Menezes Ribas.
Sustenta que não efetuou a referida transferência
e que desconhece a titular da conta beneficiária do valor.

Por conseguinte, aduz, que nos dias 10/10/2022 e 20/10/2022, procurou a recorrida para buscar informações acerca do ocorrido e solicitar a devolução do valor, todavia, sem êxito.

Em contraponto, a empresa recorrida
assevera que abriu procedimento interno para apurar o ocorrido, tendo concluído que a transferência realmente não foi realizada pelo consumidor recorrente, razão pela qual, em 03/11/2022 realizou o ressarcimento do valor subtraído diretamente na conta do recorrente.

Da análise detida dos autos, verifica-se
que o consumidor recorrente foi vítima de golpe de terceiros, por falha na segurança da empresa recorrida, e, além disso, o acervo probatório revela que o recorrente ficou
privado do valor subtraído por mais de 30 (trinta) dias, de 03/10/2022 a 03/11/2022. Ademais, o reembolso somente foi realizado após o ingresso com esta ação judicial, já que as tentativas de solução na seara administrativa não obtiveram êxito.

Registre-se que a instituição financeira recorrida, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização do correntista.

Com efeito, restou comprovado nos autos que a recorrida não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos causados ao recorrente.

In casu, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de ocorrência de fraude em movimentações na conta corrente do recorrido.

Outrossim, observa-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e/ou de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Desse modo, resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente à fraude nas movimentações bancárias realizadas de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, conclui-se que, diante da evidente falha no sistema bancário da recorrida que permitiu que terceiros estelionatários tivessem acesso aos dados bancários e realizassem movimentações na conta do recorrente, e, diante da ausência de medidas necessárias para minimizar a incidência da fraude e solução do litigio de forma eficiente ao consumidor, a restituição dos prejuízos excedem a de ordem material experimentado pelo recorrente.

Portanto, embora a recorrida tenha efetuado o reembolso do valor subtraído da conta em questão, ainda que tardia, se faz, in casu, necessária a indenização extrapatrimonial.

É nesse sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR POR ESTELIONATÁRIO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO DENOMINADO GOLPE “PHISHING” – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS OPERAÇÕES ATÍPICAS EFETIVADAS – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA DOS VALORES DESCONTADOS – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. “Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que suas alegações foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta da cliente para terceiros, antecipação do 13o salário e empréstimos, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, e condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pela autora, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. Evidente a falha no sistema bancário do recorrido que permitiu que terceiros estelionatários tivessem acesso aos dados bancários e aplicassem o golpe denominado phishing, uma vez que a instituição financeira não adotou todas as medidas necessárias para minimizar a incidência da fraude por meio de eficiente sistema de segurança que detecta operações financeiras estranhas ao perfil do cliente” (TJ-MT - AC: 10163951220218110041, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2023). O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto, não merece redução. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032424-06.2022.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023).”

O valor arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso fixo em R$6.000,00 (seis mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte recorrente, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Quanto aos demais pedidos de ordem material, tem-se que o ressarcimento efetuado pela recorrida na modalidade simples e a indenização extrapatrimonial neste decisum arbitrada, são suficientes para
a restauração do “status quo ante”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL provimento para
condenar a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT
ao pagamento no valor de R$ 6.000,00 (
seis mil reais
)
a título de indenização por danos morais ao recorrente, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024